Tribunal: STF
Processo: RE 1351934
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 9, pp. 1/3):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CERTAME. IMPLICAÇÕES. 1. Ação ajuizada por candidatos que lograram aprovação dentro do número de vagas disponibilizadas no VI Concurso Público, promovido pelo Município de Rio das Ostras para o preenchimento de vários cargos públicos. Tendo havido decretação de nulidade do certame (Decreto nº 762/2013), os autores propuseram a presente ação pugnando nomeação e posse nos cargos para os quais prestaram concurso, além de indenização. 2. Pedido julgado improcedente, sendo procedente a ação declaratória incidental que o réu, Município de Rio das Ostras, atravessou para obter tutela no sentido de que fosse declarado nulo o aviso de homologação do VI Concurso Público. 3. Evidentes vícios no concurso, que maculam os processos seletivos de todos os cargos, constados pelo Ministério Público, que firmou com o Município um TAC no sentido de anular o concurso, originando o decreto em questão. 4. A fraude e dano ao erário público foram confirmadas em sede de ação de improbidade administrativa, em que se analisou o vício original do certame de que aqui se cuida. 5. A pretensão de extirpar de imediato os servidores contratados sem concurso, em favor dos candidatos aprovados em certame nulo, implica em flagrante violação da unidade da Constituição. 6. Não há provas de que foi interditado acesso ao processo administrativo. 7. Não há necessidade de transcrição em fundamentação per relationem, senão referência àquilo que se toma de empréstimo para fundamentar, por isso não há falar que o Decreto nº 762/2013 não esclareceu os motivos da decretação de nulidade do certame. 8. Decreto que foi elaborado após o TAC, havendo mero erro material em data nele aposta. 9. A ampla defesa e contraditório em sede administrativa são imprescindíveis somente quando há litígio, não para o caso de autotutela. Com a presente improcedência, se evitou um mal maior frente às flagrantes vicissitudes do certame. Além disso, não cabe aos apelantes reclamar ampla defesa e contraditório para a sustentação de uma mera expectativa de direto - que é o que os autores ostentam – e seria preciso defender certame eivado de vícios que o contaminam como um todo. 10. Os candidatos aprovados são sim atingidos, porque foram aprovados em concurso originalmente viciado; não existe, como querem fazer crer os apelantes, uma relação da Administração Pública com a contratada para a realização do concurso público que nada interfira na relação entre a Administração com o candidato aprovado, até porque o objeto da avença não era outro senão o processo de seleção de pessoal. Nem eventual boa-fé dos candidatos torna juridicamente possível salvar o direito de ingresso nos quadros de pessoal fruto de um certame nessas condições. 11. Outrossim, a manutenção dos servidores contratados sem concurso é um mal menor que atende ao princípio da continuidade do serviço, o que desenganadamente não viola o inciso II do art. 37 da CF nos limites do caso ora em exame. No mais, não houve restrição injustificada ao direito de acesso ao cargo público, pois a rigor esse direito não existe em certame nulo. 12. A violação aos incisos I e II do art. 37 da CF/88 somente possível a partir da imagética premissa de que nunca existiu qualquer tipo de nulidade no certame promovido. 13. Por fim, repita-se, os autores não contam com direito à nomeação, senão nos casos de estado de regularidade legal do certame. Em meio à essa situação, claro que não há de cogitar em indenização. 14. Negado provimento ao recurso.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (eDOC 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 103, III, a e c do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; 37, caput, e incisos I e II; 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recurais, sustenta-se, que: 



    “o julgador incorreu em ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, uma vez que não se considera fundamentada decisão judicial que meramente apresenta as suas conclusões, sem que tenha enfrentado todos os argumentos legais do recorrente. Ainda que detenha o poder do livre convencimento, detém também o dever de enfrentar os argumentos jurídicos apresentados pela parte recorrente, de modo a afastar eventuais ilegalidades perpetradas pelo Juízo anterior.” (eDOC 13, pp. 10/11) 



    Aduz-se, que:



    “Não há dúvida de que, no caso dos autos, os Autores perderam uma situação jurídica favorável antes reconhecida pela Administração Pública: a condição de aprovados no concurso público homologado. Ao impor aos autores a perda dessa condição, sem o respeito ao contraditório e à ampla defesa, o Município e o acórdão que convalidou o seu posicionamento afrontaram a Constituição Federal. 39. Demonstrada a ofensa a ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, uma vez que não se permitiu que os aprovados exercessem seu direito ao contraditório e à ampla defesa, requer-se o conhecimento e provimento deste recurso.” (eDOC 16, p. 15)



    Sustenta-se, por fim, que:



    “o acórdão recorrido violou o princípio da proporcionalidade. Em primeiro lugar, violou-o ao tratar como um único certame os diversos concursos que se realizaram com base no mesmo edital. Se o problema estava na prova aplicada para a carreira “A”, não tem sentido anular também a prova aplicada para a carreira “B”. Em segundo lugar, violou-o ao ratificar a anulação de todo o concurso quando era possível sanar as irregularidades eventualmente existentes. 67. Por todo o exposto, requer-se o conhecimento e provimento deste recurso por ofensa ao princípio da proporcionalidade, contido no art. 5º, LIV, 37, I e II, da CF/88.” (eDOC 13, p. 26)



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de origem, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 138 da repercussão geral. (eDOC 16) 



    O órgão julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 18)



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 20)



    É o relatório. Decido.



     A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o recorrente não indicou corretamente o dispositivo constitucional autorizador do apelo extremo, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.



    Nesse sentido: ARE 1.089.292, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 03.04.2018; ARE 893.469, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 24.08.2017. Em caso análogo ao presente, confira-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280.



    I - A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea - é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. A deficiência da fundamentação do recurso atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 



    II - É inviável o recurso extraordinário quando o seu exame demandar a apreciação de legislação local. Súmula 280



    III - Agravo regimental improvido.” (AI 602469-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 08.06.2007)”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Intime-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente